Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLA). CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para lhe determinar a abstenção da efetuação de quaisquer descontos no subsídio da autora/recorrida a título de cota-parte do auxílio creche/pré-escolar; bem como condenar a restituir as quantias descontadas da folha de pagamento, no montante de R$ 963,00.

3. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 208, inciso IV, ser dever do Estado a prestação de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade. No mesmo sentido dispõe o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), confira-se: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade”.

4. Dessa forma, observa-se que se trata de obrigação constitucional direcionada ao Estado e somente a ele, assim também estabelecendo a legislação ordinária, não se podendo extrair dos dispositivos suso eventual regime de coparticipação (rateio) para o custeamento da prestação de educação infantil.

5. Nesse compasso, o Decreto 977/93, editado para dar cumprimento ao preceito do art. 54, VI, do ECA, extrapola o poder regulamentar ao determinar a coparticipação do servidor no custeio dos planos de assistência pré-escolar, restringindo, por via transversa, seu direito constitucional, onerando-o, outrossim, sem qualquer amparo legal.

6. Consoante entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o Auxílio Creche e Pré-Escola não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90”. (AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009). Na mesma direção já sufragou esta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Relator: Aiston Henrique de Sousa, data de julgamento: 27/11/2020, DJe: 31/12/2020. Com efeito, também conforme o Supremo Tribunal Federal, não pode o Decreto 977/93, em seu art. 6o, restringir o direito previsto no Estatuto e na CF, por meio da participação do servidor no custeio de verba de natureza indenizatória, sendo obrigação do Estado garantir o atendimento educacional em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (Ag. Reg. ARE 819196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER).

7. Consigne-se que a Polícia Civil do Distrito Federal, órgão em que a autora/recorrida exerce cargo, é organizada e mantida pela União, nos termos do art. 21, XIV, da CF, assim, o regime jurídico correlato deve ser disciplinado por Lei Federal (Lei Federal 4.878/1965).

8. Nesse ínterim, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal a Lei Distrital 792/1994, que instituiu o benefício auxílio creche e pré-escola, destinado à assistência aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e previu participação do órgão e servidor em seu custeio, mediante cota-parte proporcional ao nível da remuneração. Outrossim, por decorrência lógica, inaplicável o respectivo Decreto Distrital 972/1994.

9. Oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais fixou tese no sentido de que sem previsão legal a União não pode cobrar de Servidor Público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar (processo n. 0040585-06.2012.4.01.3300, 18/02/2016).

10. Por todo o exposto, tem-se por indevida a exigência da Administração da cota-parte do servidor policial civil para custeamento do auxílio creche (pré-escola), sendo medida de ordem a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição do numerário correspondente já retido.

11. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal.